Tribunal: TJDFT
Processo: 0708096-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AGRAVO INTERNO. PREPARO. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. DECISAO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo interno interposto pelos autores, em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, porquanto não recolhidas as custas processuais no prazo legal.
3. Os agravantes sustentam que as custas processuais e o preparo foram regularmente recolhidos, assim como que os comprovantes foram inseridos no prazo de 48 horas. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 54101658). 5. Segundo o artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias.” E o § 2o dispõe: “Decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.” Assim, não sendo o caso de juízo de retratação, submete-se o presente agravo ao julgamento do colegiado. 6. No caso, foi negado seguimento ao recurso inominado oposto porque os recorrentes não comprovaram o preparo recursal, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo (ID 52139355). 7. De fato, os agravantes não são beneficiários da gratuidade de justiça e, embora tenham efetuado o pagamento do preparo recursal (ID 50580170 e ID 50580171), deixaram de comprovar o recolhimento das custas no prazo assinado por lei. 8. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição. No mesmo sentido é o artigo 31, § 1.o, do RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021): “Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.” 9. Ademais, a complementação do recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, não é admitida no procedimento eleito. O Enunciado 80 do Fonaje assim dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 10. Por conseguinte, configurada a deserção, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso. 11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 12. Sem custas e honorários.